Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-73.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular de conta em aplicativo de troca de mensagens, questionando bloqueio conduzido pela operadora do sistema. Abordagem condenatória. Juízo de improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.